Tribunal: TJDFT
Processo: 0734269-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0734269-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSIAS MELO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por OSIAS MELO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Marcus Paulo Pereira Cardoso, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária. Em suas razões recursais (ID 63020608), o devedor agravante afirma que “o agravado apresentou contrato assinado eletronicamente, tratando-se, pois, de uma assinatura eletrônica simples, vale dizer, sem utilização de certificado digital, tornando impossível verificar se, de fato, foi assinado pelo agravante”. Argumenta que “o fato de não poder ser lida nenhuma das informações constantes na assinatura, como IP, data, horário, geolocalização, impede com que se verifique se o documento realmente encontra-se assinado, ensejando um vício formal no documento, impossibilitando a busca e apreensão do bem, por ausência de pressuposto válido e regular para constituição do processo”. No mais, aduz que “O número do contrato firmado entre as partes é 362831198-1, conforme se verifica no boleto de pagamento”, enquanto “na notificação extrajudicia l enviada ao endereço da autora, o número do contrato informado pela agravada foi o n° 20037715473, totalmente divergente do que conta da documentação que a cliente possui”, sendo forçoso reconhecer, por conseguinte, a nulidade da notificação extrajudicial, de modo a descaracterizar a constituição em mora do agravante. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer: A Receba o presente Agravo de Instrumento, atribuindo o efeito suspensivo imediato, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora, nos termos da fundamentação exposta em tópico anterior; B Determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil; C Sucessivamente, revogue a liminar de Busca e Apreensão e determine o recolhimento do mandado de busca e baixa no Renajud, evitando-se dano irreparável à agravante ou de difícil reparação, com a consequente devolução do veículo; -Mérito: Diante dos prejuízos eminentes que serão causados à Agravante, e diante das razões expostas, vê-se que há ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, e, por via de consequência, requer à vossa excelência: A Determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; B Ante a demonstração de que não há nos autos a comprovação da assinatura do contrato juntado, tendo em vista a impossibilidade de leitura do IP, data, horário da assinatura digital, assim requer a reforma da decisão agravada que determinou a apreensão do bem em comento pois os requisitos da petição inicial não foram satisfeitos, impossibilitando o prosseguimento do feito e o cumprimento da decisão liminar; C Que seja declarada inválida a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira, ante a divergência no número do contrato, impossibilitando que a agravante pudesse ter confiança no documento e por consequência impossibilitando que pudesse purgar a mora. D Por consequência, revogue a liminar de Busca e Apreensão determinando-se o recolhimento do mandado de busca e baixa no Renajud, evitando-se dano irreparável à agravante ou de difícil reparação, bem como a devolução do veículo a parte agravante; E A concessão do benefício da Gratuidade Judiciária à parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. "In casu", observa-se que as matérias arguidas pelo agravante não foram apreciadas pelo Juízo “a quo”. Registre-se que, embora possível ao devedor fiduciante, em sede de defesa em ação de busca e apreensão, questionar as matérias ora ventiladas pelo agravante, certo é que a impugnação deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.” (Acórdão 1701476, 07235642920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1707427, 07064833320238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator